Tribunal: TJES
Processo: 5001892-30.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001892-30.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA DIAS DO CARMO CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001892-30.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco

RECORRENTE:
EDINEIA DIAS DO CARMO CARDOSO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2021. MUDANÇA DE NOMENCLATURA E REGIME REMUNERATÓRIO. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE ATRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 43. ENQUADRAMENTO EM NÍVEL COMPATÍVEL COM A TRAJETÓRIA FUNCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Edineia Dias do Carmo Cardoso com o objetivo de obter o seu reenquadramento funcional e remuneratório. Alega a parte autora que é servidora pública municipal efetiva, admitida em 03/06/1992 para o cargo de Guarda Municipal, regido pela Lei Municipal nº 034/1990. Com a edição da Lei Complementar Municipal nº 02/2021, a carreira foi reestruturada, passando o cargo a se denominar Guarda Civil Municipal (GCM), com remuneração por subsídio.Sustenta a autora que, por possuir mais de 30 anos de serviço e exercer atribuições idênticas às do novo cargo, tem direito ao enquadramento no padrão XV da nova tabela de subsídios, no valor de R$ 5.939,79. Em razão disso, pugna que seja determinando ao ente municipal o seu enquadramento e o pagamento das diferenças salariais retroativas.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar nº 02/2021 criou um cargo novo e distinto, ou se apenas reestruturou a carreira de Guarda Municipal, e, consequentemente, se os requisitos de transição previstos no art. 34 da lei são exigíveis da autora; e (ii) estabelecer se, em caso de direito ao enquadramento, este deve ocorrer no nível inicial da carreira ou em padrão compatível com o tempo de serviço da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se a saber se a autora, servidora pública municipal desde 1992 no cargo de Guarda Municipal, tem direito ao enquadramento no cargo de Guarda Civil Municipal, criado pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com a consequente adequação remuneratória ao regime de subsídio. A sentença de origem julgou improcedente o pleito autoral por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 34, III da referida lei. No entanto, o ato sentencial merece reforma.

5.
A análise comparativa das atribuições do cargo de Guarda Municipal, previstas na Lei Municipal nº 034/1990, e as do cargo de Guarda Civil Municipal, dispostas no art. 3º da LC nº 02/2021, revela uma identidade substancial de funções. A nova legislação, em verdade, promoveu uma reestruturação da carreira, com a modernização de sua nomenclatura e a instituição do regime de subsídio, mas sem criar um cargo essencialmente distinto do anterior.

6.
Diante da caracterização de reestruturação de carreira, e não de criação de novo cargo, afasta-se a alegação de ofensa à regra do concurso público e à Súmula Vinculante 43 do STF. O reenquadramento, em tais casos, não configura provimento inconstitucional, mas sim a justa adequação da situação funcional do servidor à nova realidade jurídica da carreira que já integra.

7.
A principal barreira apontada pelo ente municipal e acolhida na sentença são os requisitos do art. 34, III, da LC nº 02/2021, que condicionam o enquadramento à aprovação em treinamento e avaliação psicotécnica e física. No entanto, a aplicação literal e indiscriminada de tais exigências à autora, a qual possui mais de 30 anos de efetivo exercício, que já demonstrou aptidão ao longo de décadas e que, comprovadamente, já exerce as funções do cargo de “Guarda Civil Municipal”, ofende os princípios da razoabilidade e da isonomia.

8.
Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, recentemente, em caso idêntico envolvendo outro guarda municipal de Barra de São Francisco, já firmou entendimento no sentido de que a exigência de tais requisitos é desarrazoada para os servidores antigos e que o enquadramento é devido (Apelação Cível nº 5001897-52.2023.8.08.0008, relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/05/2025).

9.
No que se refere ao nível do enquadramento, o parágrafo único do art. 34 da LC nº 02/2021, que prevê o ingresso no nível inicial, deve ser interpretado em harmonia com as demais regras da carreira. O art. 14 da mesma lei estabelece a progressão a cada 2 anos de interstício. Ignorar o tempo de serviço da autora (superior a 30 anos) para enquadrá-la no nível inicial seria um tratamento desigual e desproporcional. Assim, o correto enquadramento deve observar a regra de progressão, posicionando a autora no padrão XV, como pleiteado na inicial.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de origem e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a)
DETERMINAR
que o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO proceda o enquadramento da autora, EDINEIA DIAS DO CARMO CARDOSO, no cargo de Guarda Civil Municipal, Padrão XV, da tabela de subsídios anexa à Lei Complementar Municipal nº 02/2021; b)
CONDENAR
o município réu ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento, retroativas à data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 02/2021. Sobre os valores devidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

11
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)